Tribunal: TCU
Processo: 008.887/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pela Fundação Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde, em razão da impugnação total de despesas do Termo de Compromisso n°TC/PAC 1.079/2008, celebrado com a Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde contra Albérico de França Ferreira Filho, ex-prefeito do Município de Barreirinhas/MA, em razão da impugnação total dos recursos repassados por força do Termo de Compromisso TC/PAC 1079/2008 (Siafi 640487); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a Construtora Digão Ltda. - Me, para todos os efeitos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Albérico de França Ferreira Filho; 9.3. julgar irregulares as contas de Albérico de França Ferreira Filho e da Construtora Digão Ltda. - ME, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'c', 19, caput , e 23, inciso III, alínea 'a', da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento dos valores a seguir indicados, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora desde as datas correspondentes até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito à Fundação Nacional de Saúde: Responsáveis Valor Original (R$) Data de Ocorrência Albérico de França Ferreira Filho e Construtora Digão Ltda. - ME, solidariamente 131.268,42 16/9/2011 286.390,06 7/11/2011 86.048,81 23/12/2011 16.292,71 13/3/2012 Albérico de França Ferreira Filho 390.000,00 16/7/2012 9.4. aplicar a Albérico de França Ferreira Filho e à Construtora Digão Ltda. - Me as multas individuais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), respectivamente, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da respectiva quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente entre a data do presente acórdão e a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão, como previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.